Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723915-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA CANTUARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara de Cível de Brasília/DF (Processo n° 0722673-39.2021.8.07.0001), nos autos de liquidação provisória de sentença da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão recorrida reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários na fase de liquidação de sentença e declarou sua incompetência para julgar o feito. Em suas razões recursais (ID 27602471), o agravante sustenta que a decisão proferida, no que diz respeito à inclusão da União e do Banco Central no polo passivo, merece reforma. Assevera que se aplica ao caso o disposto no art. 275, do Código Civil, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". Alega, portanto, que o credor tem a faculdade de ajuizar a ação de liquidação provisória de sentença apenas contra o Branco do Brasil. Aduz, à luz desses argumentos, que o juízo a quo é competente para julgar o feito. Pugna pela: a) ausência de aplicação dos juros remuneratórios pela incidência do instituto da prescrição; b) juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; c) aplicação de correção monetária conforme índice da tabela da Justiça Federal. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, no tocante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (ID 27522752). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, verifico que a pretensão liminar em apreço atende os aludidos pressupostos. A princípio, o provimento do recurso se mostra provável. A jurisprudência majoritária assentada por este Tribunal de Justiça entende que não é caso litisconsórcio passivo necessário em sede de liquidação e execução individual de sentença coletiva. Ilustrativamente, registrem-se os julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ART. 516, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência opostos no REsp 1.319.232-DF limita-se aos processos de liquidação e cumprimento de sentença decorrentes da ação civil pública em que a União ou ente federal seja parte integrante da ação. 2. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. 3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central. [...]. (Acórdão no 1219653, 07139621920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL DO BRASIL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi indeferida a suspensão do processo. [...] 3. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista. [...] 6.AgravodeInstrumentoprovido. (Acórdão no 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S/A. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Os credores beneficiados pela ação coletiva possuem a liberdade de escolha para demandar contra todos os solidariamente devedores ou apenas um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil. 2. A liquidação provisória individual de sentença proferida nos autos de ação civil pública que teve curso na Justiça Federal, quando apenas o Banco do Brasil S/A integra o polo passivo, determina a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. 3. Recurso provido. (Acórdão no 1206225, 07122612320198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019)." No que se refere ao periculum in mora, a imediata remessa dos autos ao juízo federal pode implicar prejuízo ao trâmite processual. Justifica-se o sobrestamento do feito até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do juízo de origem para processamento do feito. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator